Tribunal: TJSP
Processo: 2293119-60.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA. Pretensão de reintegração da posse do imóvel equivocadamente tratada como despejo. Arguição de nulidade do contrato em razão de assinatura falta que demanda elastério probatório. Laudo técnico unilateral que não possui o condão de induzir à conclusão de que o contrato é nulo. Indeferimento do pedido liminar que deve ser mantido. Determinação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA. Pretensão de reintegração da posse do imóvel equivocadamente tratada como despejo. Arguição de nulidade do contrato em razão de assinatura falta que demanda elastério probatório. Laudo técnico unilateral que não possui o condão de induzir à conclusão de que o contrato é nulo. Indeferimento do pedido liminar que deve ser mantido. Determinação de emenda à inicial para correção do valor da causa que deve ser mantida. Valor da causa que deve corresponder ao proveito econômico pretendido pela parte agravante. Impossibilidade de apuração dos valores trazidos pelos Agravantes na medida em que não submetido à apreciação do juízo de origem. Supressão de instância. Decisão mantida. Recurso improvido.